Tribunal: STJ
Processo: 1500116-54.2022.8.26.0585
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559815 - SP (2024/0032040-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tráfico de
drogas, com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.
2. O recorrente alegou nulidade da prova obtida por suposta ilicitude no ingresso dos
policiais em sua residência sem mandado, e pleiteou a aplicação da causa especial de
redução de pena no patamar máximo, com a valoração da natureza e quantidade da droga
na primeira fase da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso na
residência do recorrente, sem mandado, configuram prova ilícita, e se a dosimetria da
pena foi corretamente aplicada, considerando a natureza e quantidade das drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem utilizou fundamentação idônea ao reconhecer a licitude das
provas, apontando que a abordagem foi legítima, baseada em denúncias de tráfico e
flagrante delito, e que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
5. A revisão dos fundamentos para reconhecer a nulidade da prova demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial
pela Súmula n. 7, STJ.
7. A modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao
máximo foi fundamentada na natureza e na variedade dos entorpecentes, conforme
entendimento desta Corte, que permite tal valoração na terceira fase da dosimetria, desde
que não efetuada na primeira fase, como no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50438813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 34b8ccbf-3998-4d1a-91fe-fa07f37e401a

Tese de julgamento: "1. A revisão dos fundamentos para reconhecer a nulidade da prova
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7, STJ. 2. A natureza e quantidade de drogas podem ser utilizadas para
modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria,
desde que não consideradas na primeira fase".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; Lei no 11.343/2006, art. 42.
STJ, AgRg no REsp 2138929, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2047960, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 34b8ccbf-3998-4d1a-91fe-fa07f37e401a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559815 - SP (2024/0032040-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tráfico de
drogas, com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.
2. O recorrente alegou nulidade da prova obtida por suposta ilicitude no ingresso dos
policiais em sua residência sem mandado, e pleiteou a aplicação da causa especial de
redução de pena no patamar máximo, com a valoração da natureza e quantidade da droga
na primeira fase da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso na
residência do recorrente, sem mandado, configuram prova ilícita, e se a dosimetria da
pena foi corretamente aplicada, considerando a natureza e quantidade das drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem utilizou fundamentação idônea ao reconhecer a licitude das
provas, apontando que a abordagem foi legítima, baseada em denúncias de tráfico e
flagrante delito, e que o réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência.
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

5. A revisão dos fundamentos para reconhecer a nulidade da prova demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial
pela Súmula n. 7, STJ.
7. A modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao
máximo foi fundamentada na natureza e na variedade dos entorpecentes, conforme
entendimento desta Corte, que permite tal valoração na terceira fase da dosimetria, desde
que não efetuada na primeira fase, como no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão dos fundamentos para reconhecer a nulidade da prova
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7, STJ. 2. A natureza e quantidade de drogas podem ser utilizadas para
modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria,
desde que não consideradas na primeira fase".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; Lei no 11.343/2006, art. 42.
STJ, AgRg no REsp 2138929, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2047960, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO RICARDO PEREIRA
em face da decisão que conheceu do agravo e negou provimento
DOS SANTOS
ao recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta nos autos que o agravante foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no
piso mínimo legal, substituída a pena corporal por restritivas de direitos.
O recorrente apresentou recurso de apelação, pugnando, preliminarmente, pelo
reconhecimento da nulidade em razão da ilicitude da prova obtida e, no mérito, requereu
a absolvição por insuficiência probatória, e a aplicação da causa especial de redução de
pena em seu patamar máximo.
Em votação unânime, foi rejeitada a preliminar, e, no mérito, negado
provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau (fls. 316-322).
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso especial (fls. 327-339).
O Tribunal
não admitiu o recurso com base na Súmula n. 7, STJ (fls.
a quo
371-372).
Adveio agravo em recurso especial (fls. 383-387).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento do agravo para
negar provimento ao recurso especial (fls. 439-440).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 442-445).
Neste agravo regimental, a defesa alega que a abordagem do recorrente
decorreu de mera denúncia anônima e que não houve autorização para o ingresso dos
policiais na residência. Afirma que o simples ato de trafegar em via pública e a existência
de denúncias anônimas não constituem fundamentos idôneos a autorizar a busca pessoal
e posterior ingresso na residência. Aduz que o reconhecimento da nulidade da prova
prescinde de revolvimento do contexto fático-probatório, pois decorre da revaloração
probatória. Por fim, sustenta que a ponderação da natureza e da quantidade do
entorpecente deveria ter sido realizada quando da fixação da pena-base, nos termos do
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, e não para modular a fração de redução da causa
especial de redução de pena (fls. 450-455).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 442-445):
"O
presente
agravo
impugna
especificamente
a
fundamentação da decisão agravada, de modo que, estando satisfeitos
os demais requisitos, merece ser conhecido, a fim de permitir a análise
do recurso especial.
O recurso especial não deve prosperar.
Em relação à alegação de nulidade da prova, o Tribunal de
origem asseverou que:
Inicialmente, afasta-se a preliminar. A afirmação de ilicitude
da prova decorre do ingresso dos policiais na residência do réu sem
mandado de busca e apreensão, em suposta violação ao artigo 5o, inciso
XI, da Constituição Federal. Porém, o tráfico de entorpecentes é crime
de natureza permanente, estando o agente, portanto, em constante
estado de flagrância, daí porque se dispensa até mesmo mandado de
busca e apreensão para o ingresso de agentes da autoridade na
residência do traficante, durante o dia ou no período noturno, de acordo
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante
em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova
ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão” (RT
832/474). Por tal motivo, o artigo 5o, inciso LXI, da Constituição
Federal, dispensou expressamente essa formalidade nos casos de
flagrante delito, ao passo que o inciso XI, do mesmo dispositivo
constitucional, ainda ressalvou tal hipótese como exceção ao princípio
da inviolabilidade de domicílio. Aliás, como bem destacado na r.
sentença, “a regularidade da abordagem realizada pelos agentes
policiais sobre o acusado está demonstrada nos autos. A justa causa
estava patente: o acusado trafegava na via pública, em um táxi e sobre
ele pendiam denúncias de tráfico na Vila Esperança, donde se conclui
que, responsável a Polícia Militar pelo policiamento ostensivo das
cidades brasileiras, era, de rigor, a abordagem de Flávio Ricardo, o qual
encontrado na posse de grande quantia monetária (R$ 2.364,00 em
cédulas diversas cuja origem não fora comprovada nos autos, uma vez
que os documentos de fls. 135-137 demonstram que o acusado auferia
renda mensal média bem inferior) e um aparelho celular em sua posse,
além uma porção de maconha e duas de cocaína, todas embaladas
individualmente e prontas para o comércio (localizadas no local onde
estava sentado, no interior do veículo). Assim, a abordagem do
denunciado, a princípio, fora legítima. É da natureza do trabalho da
polícia militar receber denúncias anônimas frequentes por usuários de
drogas a respeito dos traficantes locais. Naquela altura, o investigado
estava em via pública, durante a noite, no banco do passageiro de um
táxi vindo, justamente, do bairro onde, para a polícia, traficaria. A
abordagem pessoal do denunciado, feita a partir de fundadas suspeitas
que recaiam sobre as atividades desempenhadas por Flávio, não fora
desarrazoada ou descompensada. Finalmente, Flávio já havia sido
denunciado e processado criminalmente por tráfico de drogas. Ainda
que absolvido, é de supor que, para o Ministério Público e para os
órgãos repressivos de persecução penal, Flávio poderia estar envolvido
com delitos relacionados a drogas, o que fundamenta ainda mais as
razões de sua abordagem” (fls. 217/218). Além disso, como asseverado
pelos milicianos, o réu franqueou-lhes a entrada na residência.
Da análise do trecho retro, verifica-se que o Tribunal de
origem utilizou fundamentação idônea ao reconhecer a licitude das
provas oriundas do ingresso domiciliar, apontando que 'a regularidade
da abordagem realizada pelos agentes policiais sobre o acusado está
demonstrada nos autos. A justa causa estava patente: o acusado
trafegava na via pública, em um táxi e sobre ele pendiam denúncias de
tráfico na Vila Esperança, donde se conclui que, responsável a Polícia
Militar pelo policiamento ostensivo das cidades brasileiras, era, de
rigor, a abordagem de Flávio Ricardo, o qual encontrado na posse de
grande quantia monetária (R$ 2.364,00 em cédulas diversas cuja origem
não fora comprovada nos autos, uma vez que os documentos de fls. 135-
137 demonstram que o acusado auferia renda mensal média bem
inferior) e um aparelho celular em sua posse, além uma porção de
maconha e duas de cocaína, todas embaladas individualmente e prontas
para o comércio (localizadas no local onde estava sentado, no interior
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

do veículo). Assim, a abordagem do denunciado, a princípio, fora
legítima [...] Além disso, como asseverado pelos milicianos, o réu
franqueou-lhes a entrada na residência'.
Rever tais fundamentos, para reconhecer a nulidade da
prova, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
Em relação à modulação da fração de diminuição do tráfico
privilegiado, o Tribunal de origem apontou que:
As básicas partiram do piso legal e, na terceira etapa, foi
aplicado o redutor especial na fração de metade, sopesadas, de um lado,
a primariedade do acusado, bem como a inexistência de provas do
envolvimento com atividades criminosas, e, de outro, a variedade e a
natureza dos entorpecentes, em especial, da cocaína, totalizando, assim,
dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Nota-se que as instâncias ordinárias ponderaram para
modular o quantum de diminuição, a natureza e a variedade da droga e
que tais vetores não foram valorados na primeira fase da dosimetria. Tal
fundamentação está de acordo com o entendimento desta Corte.
Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
PREVISTA NO § 4o DO ART . 33 DA LEI N. 11.343/2006.
MODULAÇÃO
DA
FRAÇÃO
DE
DIMINUIÇÃO
FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA . POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NO PATAMAR
MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Em casos em que não foi utilizada
a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na
primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade
de modulação do quantum de diminuição da minorante do tráfico
privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida"
(AgRg no HC n. 858.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) . 2. Na
22/4/2024
26/4/2024
hipótese, a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida (21kg
de cocaína) autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado
no patamar mínimo de 1/6. Precedentes. 3 . Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2138929 PR 2024/0145097-0,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/08/2024
)
14/08/2024
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA .
PROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N . 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO
PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE . CONSIDERAÇÃO DA
QUANTIDADE
E
DA
NATUREZA
DA
DROGA
PARA
MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. DECISÃO
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

MANTIDA. 1 . A circunstância desfavorável da natureza e da
quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na
primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da
dosimetria, modulando a fração de redução da minorante contida no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como no caso em questão, em que
aplicada no patamar de 1/2 pela apreensão de 1 .860,20g de cocaína. 2.
Com efeito: "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias
que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial,
embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum
de diminuição da minorante" (AgRg no AREsp n. 2 .011.409/SP, Sexta
Turma, rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
.) 3. Agravo
23/5/2022
regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2047960 MG 2023
/0013371-0,
Relator.:
Ministro
JESUÍNO
RISSATO
DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJDFT,
Data
de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
15/04/2024
DJe
).
18/04/2024
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao
recurso especial."

Como se observa, a alegação de ausência de justa causa para a busca
pessoal não se sustenta, haja vista que, conforme assentado no acórdão recorrido,
houve denúncia anônima indicando tráfico de drogas pelo agravante, pelo que os
Policiais Militares efetuaram a abordagem no táxi em que este se encontrava como
passageiro, oportunidade em que localizaram dinheiro, celular, uma porção de maconha e
duas de cocaína, embaladas individualmente e prontas para consumo.
Ademais, consta que a busca domiciliar foi autorizada pelo acusado, tendo
sido encontrada outra porção de maconha, além de grande quantidade de cocaína e restos
de fitas isolantes e de embalagens plásticas.
A revisão da moldura fática para reconhecer a nulidade da prova demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial
pela Súmula n. 7, STJ.
Além disso, a natureza e a quantidade das drogas podem ser utilizadas para
modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase, desde que não
tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena, como no caso.
Nesse sentido:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA JÁ
UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem afastou a minorante do tráfico
privilegiado considerando apenas a quantidade de entorpecente
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

apreendida, o que configura bis in idem, já que a quantidade e a
natureza das drogas foram valoradas na primeira fase da dosimetria.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-
base e afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 quando
não há outros elementos que evidenciem a habitualidade delitiva.
3. Diante da ausência de elementos concretos que indiquem
que o réu se dedica a atividades criminosas, a minorante relacionada ao
tráfico privilegiado deve ser reconhecida.
4. Tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido
consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores
na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
seja para modular a sua fração, configura bis in idem.
5. "A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da
qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no
juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal
alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n.
912.484/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 988.009
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025
, DJEN de
.)
7/7/2025
Assim, a defesa não trouxe argumentos aptos a reformar a decisão
monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 85c57a24-f8d2-4fc4-97ef-58a2c9a545aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0032040-0
AREsp 2.559.815 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001165420228260585 15001165420228260585850712022 20230000035416
850712022
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO RICARDO PEREIRA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043
GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155911485155056@
2024/0032040-0 - AREsp 2559815 Petição : 2025/0035478-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:25
Código de Controle do Documento: 8128BCF2-6605-4224-B7E2-69EB2DB94AE6